Tribunal: TCU
Processo: 029.411/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função SAUDE, para atendimento à/ao Atenção Básica/ PAB Var/ Saúde da Família (no da TCE no sistema: 3608/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 5770/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto o processo abaixo relacionado, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 169 e 218 do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em dar quitação ao responsável, ante o recolhimento integral da multa no valor de R$ 3.500,00, que lhe foi cominada pelo item 9.5. do Acórdão 2708/2025-TCU-Segunda Câmara , de acordo com os pareceres emitidos nos autos e considerando que não haverá providências a serem tomadas, os presentes autos poderão ser encerrados, nos termos do art. 169 do Regimento Interno/TCU, informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. Data Evento D/C Valor 27/05/2025 D R$ 3.500,00 11/06/2025 C R$ 1.750,00 28/07/2025 C R$ 1.750,00 Saldo do débito em 26/08/2025 R$ 13,36 1. Processo TC- Processo 029.411/2020-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 016.670/2025-6 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 016.671/2025-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 016.668/2025-1 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Aldecir Euclides de Franca (XXX.177.678-XX); Maria Marta Nubia Teixeira dos Santos (XXX.046.552-XX); Vanessa Gusmao Miranda (XXX.921.012-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Município de Aurora do Pará (PA). 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Regiane Augusta Ferreira Farias (66776-B/OAB-SC), representando Aldecir Euclides de Franca. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.